Tribunal: TJPA
Processo: 0004043-53.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004043-53.2014.8.14.0024

APELANTE: EMERSON ANTONIO KAVECKY MACHITI

APELADO: ANDREIA GARCIA KAVECKY MACHITI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0004043-53.2014.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

EMERSON ANTÔNIO KAVECK MACHITI

ADVOGADOS: ROBERTO SILVA AMARANTE – OAB/PA 25.532-A

NILDO TEIXEIRA DIAS – OAB/PA 20.339

APELADO:

ANDREA GARCIA KAVECKY MACHITI

ADVOGADO:

WANEA AZEVEDO TERTULINO DE MORAIS – OAB/PA 4.909-B

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E ALIMENTOS ASSISTENCIAIS. PARTILHA IGUALITÁRIA DE EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO A QUANDO DO CASAMENTO. SENTENÇA NULA POR ERRO DE JULGAMENTO. CAUSA MADURA. DISPENSA DOS MEIOS DE PROVA E PEDIDO DE SENTENÇA ANTECIPADA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. DESATENÇÃO AO TEXTO DO ARTIGO 373 I CPC. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0004043-53.2014.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

EMERSON ANTÔNIO KAVECK MACHITI

ADVOGADOS: ROBERTO SILVA AMARANTE – OAB/PA 25.532-A

NILDO TEIXEIRA DIAS – OAB/PA 20.339

APELADO:

ANDREA GARCIA KAVECKY MACHITI

ADVOGADO:

WANEA AZEVEDO TERTULINO DE MORAIS – OAB/PA 4.909-B

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EMERSON ANTÔNIO KAVECK MACHITI
interpôs Recurso de

Apelação Cível contra

Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª

Vara

Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba-Pará, que julgou improcedente a partilha de dívida relativa ao empréstimo de R$ 35.000,00(trinta e cinco mil reais) feito durante o casamento.

Eis o texto objurgado:

“

SENTENÇA

EMERSON ANTONIO KAVECKY MACHITI, devidamente qualificado nos autos, ingressou com Ação de Divórcio Litigioso em face de ANDREIA GARCIA KAVECKY MACHITI, igualmente qualificada nos autos.

O autor e a requerida contraíram matrimónio em 17/12/2004, sob o regime parcial de bens, à fl. 17 e, se separaram de fato em meados de 2014, conforme descrito aos autos.

A inicial foi recebida, determinada a citação da requerida, deferido e decretado o divórcio de EMERSON ANTONIO KAVECKY MACHITI e ANDREIA GARCIA KAVECKY a requerida, apresentou contestação fls. 121.

O prazo de réplica foi aberto, não houve manifestação fls. 148. Foi devolvido o prazo fls. 148, porém, o autor não apresentou réplica. As partes afirmam não terem interesse na produção de mais provas e, concordam com o julgamento antecipado da lide fls. 161 e 163/164.

Foi prolatada sentença julgando extinto o processo sem resolução do mérito, fls. 181/181v.

Houve apelação fls. 184. Esse juízo reconsiderou o pedido fls. 196 para tornar sem efeito a sentença fls. 181/181v.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC. Pela atual redação do art. 226, §6", da CF, não há mais exigência temporal para a decretação do divórcio, bastando a comprovação do casamento e a manifestação de vontade nesse sentido (art. 1571 do CC).

A Emenda Constitucional n. 66/2010, deu nova redação ao §6° do artigo 226 da Constituição Federal e retirou a exigência de comprovação do lapso temporal de separação de fato para a decretação do divórcio, bem como não mais fez menção à separação judicial como forma de dissolução da sociedade conjugal.

O casamento está provado pelo documento juntado aos autos (cópia da certidão de casamento) e a manifestação de vontade está estampada na inicial. Destarte, não há óbice à decretação do divórcio, eis que ficou comprovada a separação de fato das partes. Não há menores, o que justifica a não intervenção do Ministério Público.

Ademais, a cognição jurisdicional se exaure na partilha das dívidas adquiridas na constância matrimonial, em razão de não existirem bens a serem partilhados pelo casal.

1.1. Dos Alimentos

Às fls. 110/110v restou indeferido o pleito liminar relativos aos alimentos provisionais, na qual mantenho a decisão JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido relativo os alimentos, posto que o autor não comprovou idoneamente sua necessidade, apesar da possibilidade da requerida.

1.2. Do Veículo

No tocante ao veículo FIAT PALIO ELX, ano 2000, placa JFH-2342, Renavam 733664873, Chassi 9BD178269Y2127963, as partes informam que só adquiriram esse bem durante a união, mas conforme se depreende aos autos o bem foi vendido em 05/02/2010, ou seja, ainda na constância do casamento, portanto, não constitui objeto a ser partilhado.

1.3. Das Dívidas Os valores referentes aos débitos contraídos na constância do casamento devem ser partilhados na proporção de 50% para cada cônjuge, pois se referem as dívidas contraídas para manutenção da família, conforme entendimento legal e jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, os empréstimos consignados no valor total de R$ 51.799,91 (cinquenta e um mil setecentos e noventa e nove mil reais e noventa e um centavos); os cheques emitidos e incluídos no (CCF) no montante de R$ 3.125,51 ( três mil cento e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos); os débitos não quitados e inscritos no cadastro de inadimplentes no valor de R$ 5.233,00 (cinco mil duzentos e trinta e três reais); as dívida contraídas através do cartão de crédito junto ao Banco do Brasil, cedido aos Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros na monta de R$ 2.255, 51 (dois mil reais duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos); os débito inscritos em favor do Banco Itaucard S/A, contraído em 01/04/2009, na ordem de R$ 17.237,00 (dezessete mil duzentos e trinta e três reais), o qual foi refinanciado em 06/04/2013, atualizando a dívida para R$ 166.970,40 (cinto e sessenta e seis mil novecentos e setenta reais e quarenta centavos), por terem sido refinanciados ainda no período de convivência marital e se reverteram em favor das partes, devem ser partilhados no percentual de 50%, pois verifico que foram realizados no período da convivência marital.

E, por último, o empréstimo na ordem de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a ser pago à sua cunhada — DELCINÉIA GARCIA CAPUCHO- não deve ser partilhado, pois já existe sentença julgando procedente a ação monitória aos autos da ação monitória sob n°000524276.2015.8.14.0024, sendo condenando apenas o requerente.

2. DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para:

a)JULGO IMPROCEDENTE, o pedido referente aos alimentos; b)Decretar a partilha das dívidas no importe de 50% (cinquenta por cento) com relação as dívidas arroladas; os empréstimos consignados, os cheques emitidos e incluídos no (CCF);os débitos não quitados e inscritos no cadastro de inadimplentes; as dívida com cartão de crédito contraída junto ao Banco do Brasil, que foi cedido aos Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros; os débitos inscritos em favor do Banco Itaucard S/A, a serem apurados através de liquidação em cumprimento de sentença, pois foram realizados no período da convivência marital e se verteram a favor dos cônjuges, devendo os débitos serem devidamente liquidados em cumprimento de sentença.

c) JULGO IMPROCEDENTE, com relação ao empréstimo na ordem de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a ser pago à sua cunhada - DELCINÉIA GARCIA CAPUCHO, pois já possui sentença de procedência transitada em julgado aos autos da ação monitoria sob n" 000524276.2015.8.14.0024, sendo condenando, apenas o requerente.

Não há custa, pois DEFIRO/MANTENHO o benefício da justiça gratuita, nos termos da presunção legal do artigo 99, §3°, do CPC. CONDENO as partes a honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação pecuniária, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil - CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado ARQUIVEM-SE definitivamente os autos, dando-se baixa na distribuição e no sistema libra.”

( PJe ID

12036525, páginas 2-5).

As

razões recursais de

EMERSON ANTÔNIO KAVECK MACHITI

estão dessa forma assentadas:

“5- MÉRITO. DA IRRESIGNAÇÃO E REFORMA DA R. SENTENÇA.

5.1- A r. sentença a quo merece ser reformada em parte, pois, julgou improcedente o pedido de partilha do empréstimo na ordem de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), pelo fato de possuir sentença condenatória contra o Apelante.

5.2- Ao contrário do que o MM. Juízo a quo entendeu, a condenação somente foi contra o Apelante porque a ação foi proposta somente contra ele, a Autora escolheu apenas o Apelante para propor a ação monitória.

5.3- A Autora da Ação Monitória escolheu apenas o Apelante para figurar no polo passivo da demanda, não ingressou contra a Apelada, conforme pode se depreender da consulta processual onde consta apenas o Apelante e o Banco Itaucard no polo passivo da Ação, senão vejamos:

(...)

5.4- Assim, a questão de fundo não é se a ação foi interposta somente contra o Apelante, neste caso é importante esclarecer se o empréstimo foi contraído e utilizado na constância do casamento das partes.

5.5- Nos autos ficou claro que o empréstimo foi contraído quando o Apelante ainda mantinha relação de marido e mulher, tanto é verdade que a Apelada na sua peça contestatória, alega que o débito com a Sra. Dilcinéia foi para pagar a faculdade da Apelada, reconhecendo assim que esse débito foi contraído ainda quando as partes mantinham relacionamento.

5.6- Todos os débitos contraídos durante o casamento devem ser partilhados na porcentagem de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Tendo em vista que foi contraído na constância do casamento e ainda mais, a Apelada também desfrutou do valor do empréstimo, pois foi investido nos seus estudos.

5.7- Podemos usar como paradigma a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que em julgamento da Apelação 0000862-21.2016.8.14.0009, entendeu que mesmo que o bem esteja somente em nome de um dos cônjuges deve ser considerado para fins de partilha. Neste sentido:

(..)

5.8- Ainda, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais entende que todas as dívidas contraídas no decorrer do casamento devem ser partilhados, mesmo que não se comprove se houve ou não contribuição de ambos os cônjuges. Senão vejamos

(..)

5.9- O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, também entende que todas as dívidas contraídas na constância do casamento devem ser partilhadas entre os cônjuges. In verbis:

(...)

5.10- Assim, não resta dúvida que o empréstimo foi realizado na constância do casamento, devendo o valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), referente a dívida com a Sra. Declinéia Garcia Capucho, ser partilhado na porcentagem de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.”

E, ao final, requer:

“ 6- PELO EXPOSTO, requer que:

6.1- 1 ar. sentença a quo seja reformada em parte, para que seja partilhada em 50% (cinquenta por cento) a dívida no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) que foi contraída com a Sra. Dilcinéia Garcia Capucho na constância do casamento entre o Apelante e Apelada;

6.2- assim, a presente Apelação deve ser conhecida e provida, para reformar em parte a r. sentença a quo, em conformidade com as razões do presente recurso de apelação;

6.3- a condenação da Apelada nas custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados conforme os limites legais;

6.4- seja deferido a justiça gratuita, nos moldes do artigo 98 do Código de processo civil.” ( PJe ID

12036526, páginas 3-7 e PJe ID 12035627, páginas 1-3)

Contrarrazões

não apresentadas. ( PJe ID

12036532,

página 1).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça Cível se posiciona por se eximir “
de apresentar manifestação no presente Recurso, pelo que remete os presentes autos à Colenda 2ª Turma de Direito Privado para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.”( PJe ID 12123141, página 2)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0004043-53.2014.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

EMERSON ANTÔNIO KAVECK MACHITI

ADVOGADOS: ROBERTO SILVA AMARANTE – OAB/PA 25.532-A

NILDO TEIXEIRA DIAS – OAB/PA 20.339

APELADO:

ANDREA GARCIA KAVECKY MACHITI

ADVOGADO:

WANEA AZEVEDO TERTULINO DE MORAIS – OAB/PA 4.909-B

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

O propósito recursal se assenta unicamente no reconhecimento da partilha igualitária da dívida de R$ 35.000,00(trinta e cinco mil reais) adquirida a quando do casamento.

Pois bem.

Inicio destacando a fundamentação para o julgamento de improcedência do almejo,
in verbis
:

“
c) JULGO IMPROCEDENTE, com relação ao empréstimo na ordem de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a ser pago à sua cunhada - DELCINÉIA GARCIA CAPUCHO, pois já possui sentença de procedência transitada em julgado aos autos da ação monitoria sob n" 000524276.2015.8.14.0024, sendo condenando, apenas o requerente.”( PJe ID 12036525, página 5)

Noto que a base decisória se embasou no julgamento de procedência da Ação Judicial com pedido monitório proposta por Delcinéia Garcia Capunho contra
EMERSON ANTÔNIO KAVECK MACHITI.

Todavia, o acórdão prolatado naquela questão litigiosa

reconheceu a nulidade da sentença por
erro in judicando
e, por conseguinte, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Eis a ementa:

“ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÕ MONITÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – ACOLHIDA – FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA PARA CUMPRIR A DILIGÊNCIA – DESCUMPRIMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ERRO IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 485, INCISO IV DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-O descumprimento da determinação judicial de recolhimento das custas processuais iniciais enseja a sua extinção, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

2-O autor, no presente caso, deixou de atender o comando judicial em promover as medidas que lhe competiam, e não comprovou o recolhimento das custas iniciais.

3-Nessa esteira de raciocínio, o Juízo de 1º grau ao prolatar sentença, julgando a demanda procedente, sem observar a ausência de pressuposto processual, incorreu em erro in judicando, fato que enseja a reforma do decisum ora vergastado. 4-Assim sendo, uma vez ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, necessário de faz extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC. 5-Recurso conhecido e provido.”

( PJe ID 91119864, páginas 1-6 do Recurso de Apelação interposto por Emerson Antônio Kavecky Machiti em desfavor de Delcineia Garcia Capunho nos autos da Ação Judicial nº 0005242-76.2015.814.0024)

Na prática jurídico processual, a nulidade daquela sentença em 2º grau de jurisdição

fragiliza sensivelmente a fundamentação da presente, que

merece ser declarada

nula de pleno direito por erro no julgamento dado o descuido do julgador primevo em observar a ausência de trânsito em julgado a não comportar maiores digressões.

Entretanto, a matéria está madura para julgamento especialmente pelo pedido de sentença antecipada formulado pelo Apelante no PJe ID 12036519,páginas 3-4.

Ora, a improcedência da partilha da dívida sob enfoque

vai se manter por outro fundamento, qual seja:

não comprovação do alegado, ausência de prova quanto à conquista do débito durante o casamento e que o importe fora usado para atender às necessidades da Apelada,

encargo de responsabilidade de
EMERSON ANTÔNIO KAVECK MACHITI

ante imposição do artigo 373 I do CPC.

À vista disso, meu posicionamento é pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação Cível interposto, mantendo-se a negativa da partilha do empréstimo apontado pela ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 30/04/2024